Tribunal: TJSP
Processo: 1045762-38.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Juros e correção monetária. Consectários legais que deverão seguir o quanto determinado pelo C. STJ expresso no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905). Observância, ademais do quanto decidido pelo Tema 810, do STF. Devolução dos autos para eventual adequação. No que se refere aos

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Juros e correção monetária. Consectários legais que deverão seguir o quanto determinado pelo C. STJ expresso no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905). Observância, ademais do quanto decidido pelo Tema 810, do STF. Devolução dos autos para eventual adequação. No que se refere aos consectários, legais fica reformado o V. Acórdão original. Apelo dos autores provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383054
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045762-38.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA-
SPPREV, são apelados/apelantes VANIA DAS GRAÇAS REIS ASSIS, ANA MARIA
FERREIRA, ANGELA CRISTINA LEITE SANTOS, ANTONIO CARLOS DE CÁPUA,
ANTONIO ILBERTO ANDRE DA SILVA, CARLYLE LOPES PINTO, EDNA MARIA
DE ALMEIDA, EDUARDO DE ALMEIDA NETO, ELENA LEDESMA SALLA,
ELIETE MARY BUNEMER LOPES, GERALDO JOSE LOURENÇO, IRENE LOPES
DA SILVA, IZABEL GONÇALVES SILVA, JOANA ALVES MARTINS, JOSE
GONÇALVES DE SOUZA, JOSÉ MAURO FIORITI, MARIA APARECIDA
MACHADO STEFANO, MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA, MARIA DE
LOURDES CORREA COELHO, MARIA DO CARMO GARCIA LOPES, MARIA
IGNEZ DE MELLO, MARLENE MINELLI DE OLIVEIRA, NELCI DE PAULA
OLIVEIRA, NEWTON TEIXEIRA DA SILVA, REGINA SILVESTRIN ZANARDO,
SILENO
OTAVIO
CUNHA
DE
FARIAS,
TERESINHA
MIGLIAVACCA,
VANDERLANDO DIAS, VERA LUCIA DINIZ QUNTÃO e VILMA SHISUCA
MAEKAWA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de juízo de
retratação, adequaram o acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045762-38.2015.8.26.0053 -Voto no 35939 vr
2
VOTO No 35939
APELAÇÃO CÍVEL No 1045762-38.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES/APELADOS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO E OUTRA E VANIA DAS GRAÇAS REIS ASSIS E OUTROS
JUIZ DE 1o GRAU: CELINA KIYOMI TOYOSHIMA
RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS
POR
DETERMINAÇÃO
DO
D.
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
Juros e correção monetária. Consectários legais que
deverão seguir o quanto determinado pelo C. STJ
expresso no julgamento do REsp no 1.495.146/MG
(Tema 905). Observância, ademais do quanto decidido
pelo Tema 810, do STF. Devolução dos autos para
eventual adequação. No que se refere aos consectários,
legais fica reformado o V. Acórdão original. Apelo dos
autores provido.
I - Os presentes autos foram devolvidos por
determinação do D. Presidente da Seção de Direito Público em
cumprimento ao artigo art. 1.040, II, do CPC (fls. 700/702).
II - A questão posta na inicial de ação ajuizada
por Vania das Graças Reis Assis e outros em face da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo e São Paulo Previdência- SPREV, alegando, em
síntese, serem servidores públicos inativos do quadro da Secretaria de
Saúde do Estado de São Paulo. Aduzem que, apesar de sempre terem
recebido o “prêmio de incentivo”, o benefício não foi incorporado a título
de 13o salário e no terço constitucional de férias. Pleiteiam a
procedência do pedido para condenar as rés à inclusão do valor do
referido na base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço
constitucional de férias, o último apenas do período anterior à
aposentadoria, com o consequente pagamento das diferenças devidas
desde a instituição e respectivos reflexos nos meses subsequentes até o
cumprimento da obrigação de fazer, respeitada a prescrição quinquenal,
acrescida de correção monetária desde a lesão patrimonial, juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045762-38.2015.8.26.0053 -Voto no 35939 vr
3
mora, reembolso das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios.
A r. sentença de fls. 478/480 julgou procedente
a ação. Condenou as rés na inclusão do prêmio de incentivo na base de
cálculo do décimo terceiro salário e no acréscimo de férias percebidos
pelos autores, mediante apostilamento, e pagamento das diferenças,
corrigidas a partir do vencimento de cada uma, acrescidas de juros de
mora, desde a citação. Considerando-se o julgamento da ADI 4357, que
modulou os efeitos da EC no 62/90, fixou a aplicação do IPCA-E, a partir
de 25.03.2015, mantendo-se a Tabela da Lei no 11.960/2009, até a
data citada. Determinou exclusão das parcelas atingidas pela prescrição
quinquenal. Sucumbentes, ficaram as rés com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual
mínimo do valor da condenação (artigo 85, § 3o e incisos, do CPC). Há
remessa necessária.
Recorrem a FESP e os autores. A primeira argui:
a) carência da ação, para os que se aposentaram a partir de abril de
1995, data do primeiro pagamento do Prêmio de Incentivo, pois estão
recebendo 50% do valor estabelecido para a classe na qual se
aposentaram, de acordo com a Resolução SS no 01/2009; e b)
prescrição do fundo de direito. No mérito busca a improcedência da
ação. Fala que a autora Maria do Carmo Garcia Lopes não anexou
qualquer holerith que comprove o recebimento da verba.
Subsidiariamente, pede seja aplicada a Lei 11.960/2009 (fls. 482/495).
Já os autores buscam o afastamento da TR (Lei no 11.960/2009) como
fator de correção monetária. Pedem seja aplicado o INPC ou IPCA (fls.
496/503).
Recursos
respondidos
(fls.
506/529).
Sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045762-38.2015.8.26.0053 -Voto no 35939 vr
4
oposição ao julgamento virtual (fl. 535).
O V. acórdão de fls. 538/547, deu parcial
provimento à remessa necessária e ao apelo da FESP e negou
provimento ao recurso dos autores.
Os aclaratórios de fls. 549/551 foram acolhidos
sem alteração do resultado às fls. 553/555.
Os autores interpuseram recurso extraordinário
em busca de se “afastar a aplicação da Taxa Referencial - TR (Lei 11.960/2009)
ao caso vertente, em razão de sua inconstitucionalidade como índice de correção
monetária, atualizando monetariamente as diferenças deferidas por índice que
reflita a real inflação, como o INPC, adotado pela Tabela Pratica do Tribunal de
Justiça de São Paulo ou o IPCA, acrescidas de juros de mora” (fls. 557/566).

Resposta da FESP às fls. 568/576. O recurso
ficou sobrestado em virtude da inclusão pelo Plenário Virtual do
Supremo Tribunal Federal do Tema no 810 (fls. 557).
Considerando o julgamento do mérito do Tema
810, foi solicitado manifestação da Turma Julgadora às fls. 580.
Houve retratação parcial, nos termos do v.
Acórdão de fls. 582/587, para fins de ser observado o quanto decidido
no Tema 810 do STF.
Os aclaratórios de fls. 594/605 foram rejeitados
às fls. 607/610.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045762-38.2015.8.26.0053 -Voto no 35939 vr
5
A Fazenda Pública interpôs recursos especial e
extraordinário em busca para fins de aplicação da Lei no 11.960/2009
também na correção monetária (fls. 613/616 e 619/626).
Resposta às fls. 629/636 e 638/645.
O Exmo. Desembargador Presidente da Seção de
Direito de Público julgou prejudicado os agravos às fls. 646; e às fls.
647/650 e 651/652 negou seguimento aos recursos especial e
extraordinário.
A FESP e os autores interpuseram agravo
interno às fls. 655/667 e 668/677. A FESP pede “seja dada a correta
interpretação do julgado do Tema 810 para fins de determinar a atualização
monetária pela TR (Lei 11.930/2009) até 25.03.2015, e, somente a partir de então, o
IPCA-E, sob pena de violação ao decidido no RE 870.947”. Já os autores
buscam seja “afastada a aplicação da Taxa Referencial - TR (Lei 11.960/2009) ao
caso vertente, em razão de sua inconstitucionalidade como índice de correção
monetária, atualizando monetariamente as diferenças deferidas por índice que
reflita a real inflação em todo o período, como o IPCA-E, acrescidas de juros de
mora pelos percentuais da poupança.”
Resposta dos autores às fls. 679/690.
Os autos ficaram sobrestados diante do efeito
suspensivo concedido aos embargos de declaração opostos no RE no
870.947/SE - Tema no 810 do STF (fls. 692).
Foi negado seguimento ao recurso especial
interposto (fls. 694/695). Depois, às fls. 694/699, houve reconsideração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045762-38.2015.8.26.0053 -Voto no 35939 vr
6
da decisão de fls. 694/695.
O Exmo. Desembargador Presidente da Seção de
Direito de Público, remeteu os autos a esta Câmara, ante o julgamento
do REsp 1.492.221/PR, TEMA no 905/STJ (fls. 700/702).

É o relatório.
III Cuida-se de devolução dos presentes autos
processuais, por determinação do DD. Presidente da Seção de Direito
Público, em cumprimento ao artigo 1.040, II, do CPC, considerando o
julgamento do Tema 905 do STJ.
Com efeito, no que tange aos juros e
atualização monetária, de fato, deve ser observado o quanto decidido
pelo Tema 905/STJ (REsp n.o 1.492.221/MG), o qual, com efeito,
indicou de maneira pormenorizada quais os índices corretivos a serem
aplicados para cada espécie de condenação “(...) 3.1.1 Condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes
a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E. (...)”.
Ressalta-se, por oportuno, ainda o quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045762-38.2015.8.26.0053 -Voto no 35939 vr
7
decidido no RE no 870.947/SE1.
Assim, deve ser reformado o V. acórdão de fls.
538/547, para fins de serem observados, quanto aos juros e a correção
monetária, o decidido nos Temas 905 do STJ e 810 do STF, dando-se,
assim, provimento ao apelo dos autores.
Pelo exposto, reforma-se o V. Acórdão e dá-
se provimento ao apelo dos autores.
VERA ANGRISANI
1 Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o
tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a
natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão
de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios
segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por
maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra
Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045762-38.2015.8.26.0053 -Voto no 35939 vr
8
Relatora